Tribunal: STF
Processo: ARE 1448106
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



 O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão assim ementado:



    “Apelação cível. ISS. Serviços bancários. Anulação de autuação fiscal. Imposto não recolhido. A lista do Dec. 406/68 é taxativa, não comportando analogia, mas sendo cabível a interpretação extensiva, conforme admite a jurisprudência. Para análise, no entanto, deve o contribuinte provar que os serviços considerados pela fiscalização não são fatos geradores, e se não postulou a prova pericial, não há como afastar o débito. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. ”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5°, LIV e LV; e artigo 151, III, combinado com o 156, III, da Constituição Federal.



    De início, alega nulidade da intimação por edital e de todos os atos posteriores praticados no procedimento administrativo, ao argumento de “a expedição do alvará de licenciamento e do cartão de inscrição municipal ocorreu em 08/06/2001, quando a lavratura do auto de infração n° 171/2001, se deu em 27/06/2001.” Ressalta, que a autoridade fiscal procedeu a notificação do lançamento fiscal através de edital, quando, na realidade, possuía o endereço da Recorrente, inclusive porque esta havia sido obtida perante à própria Municipalidade.



    No mérito, alega que deve ser declarada a inexistência de relação jurídica que a obrigue a recolher o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza sobre as atividades que realiza, uma vez que enquadradas nas ressalvas contidas nos itens 44 e 46 da lista Anexa ao Decreto-Lei 406/68.



    Aduz que as exceções contidas nos itens 44 e 46 configuram não-incidência e não isenção.



    Nesses termos, sustenta que, na qualidade de instituição financeira, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e sujeita aos seus ditames, não sofre a incidência dos serviços mencionados nos itens 44 e 46.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Esta Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    No mais, observo que o Supremo Tribunal Federal decidiu nos autos do RE nº 784.439/DF (Tema 296) ser taxativa a lista de serviços anexa à lei complementar de normas gerais em matéria de ISS, “admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva”.



    Na mesma assentada, o Plenário da Corte ratificou o seu entendimento de que o enquadramento feito pelo Tribunal local de determinadas atividades em itens da lista de serviços sujeitos ao ISS, não pode ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal, sendo que eventual violação da Constituição Federal seria reflexa e demandaria a revaloração das provas produzidas no processo. 



    É o que ocorre no caso dos autos, conforme trecho do acórdão recorrido: 



    “A sentença adequadamente rejeitou a nulidade por falta de intimação pessoal, salientando que foi feita por edital e o apelante teve acesso ao procedimento administrativo, apresentando requerimentos e sem nada alegar neste sentido. 



    No mais, a sentença apreciou com propriedade a validade dos fatos geradores, que se caracterizam como serviços e não estão isentos. 



    Os Tribunais Superiores fixaram entendimento de que a lista do Decreto-Lei 406/68, com as alterações posteriores, é taxativa, não comportando analogia, mas cabendo a interpretação extensiva. 



    Não pode o banco dizer que não sabe quais considerados como fatos geradores, porque foram relacionados. 



    Se o apelante entende que os itens descritos não se enquadram na referida lista, deveria ter promovido a perícia para provar que são situações diversas. ”. (e-Doc 8, fl. 4). 



    Com efeito, o Tribunal de origem decidiu a causa com base na interpretação da legislação infraconstitucional e nos fatos e provas dos autos. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta. Incide, ademais, a Súmula 279/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto Sobre Serviços. Agenciamento e corretagem de títulos. 4 Item 10.02 da Lista Anexa da Lei Complementar 116/03. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 955358 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, Dje 10/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO EM ATIVIDADE SUJEITA À FISCALIZAÇÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. CONTROVÉRSIA SOBRE O ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO DESEMPENHADO PELA CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. A controvérsia sobre o enquadramento da atividade desempenhada pelo contribuinte para fins de incidência do ISS demanda o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese (Lei Complementar nº 56/1987) e do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta via processual. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 641314 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, Dje 22/08/2014).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente